Tribunal: TJPA
Processo: 0005948-40.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005948-40.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCOS ANDRE COSTA VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE AFASTADA. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Afasta-se a alegação de ilegalidade da busca domiciliar quando o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu decorreu de razoáveis indícios de situação de flagrância.

2. Cabível a absolvição por insuficiência de provas em relação ao réu, quando se revela frágil os elementos de convicção acerca da autoria delitiva, merecendo prosperar o princípio do
in dubio pro reo
.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO, E NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,

de

de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0005948-40.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

A
PELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o réu MARCOS ANDRE COSTA VALENTE das sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 –tráfico de drogas, por entender que houve ilicitude na violação do domicílio.

Consta da denúncia que:

“(...)
No dia 01/07/2020, por volta das 14h20, no Loteamento Heliolândia Urbano, Rua G, Casa, 101, o acusado MARCOS ANDRÉ COSTA VALENTE foi flagrado preparando e guardando 06 (seis) embalagens em quantidade total de 461,8g, da substância química entorpecente Tetrahidrocannabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido por maconha, sem autorização legal. Conforme o desencadear dos fatos, uma equipe da Polícia Militar realizava ronda ostensiva pelo Distrito Industrial, quando foram informados por um popular da área que no Loteamento Heliolândia Urbano, Rua G, Casa. 101 havia um indivíduo fracionando drogas para depois comercializá-las. Ante as informações colhidas, os policiais deslocaram-se ao local e ali encontraram um imóvel de dois cômodos e quando bateram na porta, notaram que o denunciado MARCOS ANDRÉ COSTA VALENTE estava no interior do imóvel, mas que ao perceber que se tratava da polícia saiu correndo pela porta dos fundos. Nessa senda, por não haver muros na parte da frente nem nas laterais do imóvel, os policiais foram atrás do meliante, as quais conseguiram detê-lo. (...)”

A denúncia foi devidamente recebida em 05.05.2021, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau em 07.08.2023 julgou improcedente a acusação e absolveu o réu.

Inconformada com o julgamento, a acusação interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões de insurgência (Id. 18239562), pugna pela reforma da sentença, a fim de que o recorrido seja condenado.

Em contrarrazões (Id. 18239565), a defesa se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradora de Justiça JOANA CHAGAS COUTINHO manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso e no mérito, pelo
PROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.

DA PRELIMINAR

1.Da busca domiciliar ilícita.

Argumenta a acusação que, as provas dos autos foram obtidas por meios lícitos, e, portanto, não deveriam ser anuladas.

Adianto, que a tese deve ser acolhida.

Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, havendo indícios mínimos da existência do crime, não se exige mandado judicial autorizando a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência. Nesse sentido:

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância (ut, HC 407.689/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/9/2017), inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime.(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1580188/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2022)

Oportuno, também, colacionar julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR NULIDADE DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE QUE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OS AGENTES SE DIRIGIRAM À RESIDÊNCIA DA APELANTE PARA APURAR OS FATOS, TENDO A ENCONTRADO FORA DO LOCAL E APRESENTANDO ATITUDE SUSPEITA, VISTO QUE TENTOU SE EVADIR AO VISUALIZAR OS POLICIAIS, OS QUAIS A PARARAM PARA QUE A IPC CLÁUDIA A REVISTASSE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO QUANDO HOUVE O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS A FIM DE VERIFICAR OS FATOS NOTICIADOS, BEM COMO FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA EM QUE SE ENCONTRAVA A ACUSADA, O QUE JUSTIFICA TAMBÉM A BUSCA PESSOAL, TENDO OS AGENTES CONSTATADO, NA OCASIÃO, A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, NA MODALIDADE: TER EM DEPÓSITO.

ADEMAIS, EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVEM SER ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO, CASO DOS AUTOS, MORMENTE PORQUE NENHUM PREJUÍZO RESTOU DEMONSTRADO À PARTE. (...) (TJPA; Apelação Penal; 11301774, 11301774, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 04/10/2022)

Relembrando os fatos contidos na denúncia que uma equipe da Polícia Militar realizava ronda ostensiva pelo Distrito Industrial, quando foram informados por um popular da área que no Loteamento Heliolândia Urbano, Rua G, Casa. 101 havia um indivíduo fracionando drogas para depois comercializá-las.

Ante as informações colhidas, os policiais deslocaram-se ao local e ali encontraram um imóvel de dois cômodos e quando bateram na porta, notaram que o denunciado MARCOS ANDRÉ COSTA VALENTE estava no interior do imóvel, mas que ao perceber que se tratava da polícia saiu correndo pela porta dos fundos. Nessa senda, por não haver muros na parte da frente nem nas laterais do imóvel, os policiais foram atrás do meliante, as quais conseguiram detê-lo.

Após a detenção, o denunciado levou os policiais até no interior da casa, ocasião em que os policiais encontraram 06 (seis) porções individuais de petecas de maconha em cima da mesa, bem como 1 (uma) balança de precisão.

Em juízo, todos os policiais que estavam na diligência foram uníssonos em afirmar que quando chegaram na residência viram um número grande de pessoas dentro e fora da casa e que ao avistarem a polícia saíram correndo, inclusive dando para ver uns pulando pelo muro da casa.

O policial Claudio Borges, ainda ressaltou que quando chegaram na residência não foram logo entrando, mas sim, fizeram um cerco na residência e perceberam as pessoas correndo e se evadindo da casa.

Ainda que a entrada não tenha sido franqueada, a fundada suspeita revelou-se no caso em comento, na medida em que os policiais viram as pessoas correndo dos agentes de segurança pública assim que os avistaram, tentando empreender fuga do local.

Note-se que no próprio depoimento do réu, o mesmo afirma que a polícia chegou no local e algumas pessoas conseguiram fugir deles. Portanto, não há falar em busca domiciliar ilegal, considerando que a fundada suspeita se confirmou.

Não se trata de uma busca domiciliar realizada de forma açodada, mas sim da verificação de um flagrante delito que em consonância com a atitude dos indivíduos que estavam na localidade, autorizaram a entrada forçada dos policiais no imóvel.

Assim, entendo que a nulidade em razão da busca domiciliar ilícita deve ser afastada, por entender que estão presentes, no caso concreto, razões suficientes para que a violação do domicílio fosse perpetrada.

Outrossim, passo a análise dos indícios de autoria e materialidade, aptos a condenar ou não o réu.

2.

MÉRITO

2.1

Insuficiência Probatória

Cumpre-se mencionar que a materialidade do crime imputado ao apelado está perfeitamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 00530/2020.100527-8, no Laudo Provisório e no Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.002872-QUI.

Por outro lado, enxergo que a autoria, diferentemente, não restou comprovada, senão vejamos.

Em seu depoimento judicial, a testemunha
Ado de Jesus da Silva Wanzeler Junior,
declarou que recebeu uma denúncia que havia pessoas que portavam drogas, e estariam parte em uma residência e parte fora desta residência, no loteamento Heliolândia. Ao chegarem no local indicado na denúncia, os policiais viram várias pessoas correndo, tendo algumas pulado o muro de trás dessa casa. Os policiais ingressaram pelo lado da casa, por um saguão. O acusado estava dentro desta casa, onde foi encontrada uma porção relevante de maconha (uma porção grande, de cerca de 300 gramas, além de outra porção destrinchada, pronta para consumo).
Todas as porções (grande e pequenas) estavam em cima de uma mesa, dentro da casa
. Este material foi apreendido e encaminhado à autoridade policial. Ressaltou que outros policiais entraram primeiro na casa e o depoente entrou depois, momento em que o acusado estava na cozinha com os demais policiais.
O acusado disse aos policiais que usava drogas. Destacou que a proprietária da casa não estava nesse momento. Naquela ocasião os policiais somente conseguiram prender o acusado
.

Claudio Soares Borges, Policial Militar
, testemunhou que recebeu informações de quem em certo local certo material entorpecente estava sendo preparado para a comercialização, pelo que os policiais foram averiguar e, ao chegarem no local, foi feito um cerco na casa e percebeu a fuga de algumas pessoas, e percebeu que havia parte dessas pessoas dentro da casa e parte fora da casa. Quando os policiais chegaram, bateram em frente a casa, uma pessoa lhes atendeu e gritou aos demais sobre a presença da polícia, e nesse momento percebeu a correria das pessoas que ali estavam. O acusado não teve êxito em fugir. Os policiais entraram na casa pulando pelo muro da vizinha. Nesta ocasião apreenderam quantidade elevada de material entorpecente, uma balança, faca e papel alumínio (para armazenamento). Dentre esse material entorpecente havia tabletes e porções para venda. Sobre a mesa havia material cortado em pequenas porções e ainda não estava embalado. Havia quantidade de 50g e 100g (tabletes grandes cortados).
Esta droga foi encontrada em cima da mesa da cozinha, e no banheiro havia porções maiores
.

Jorge Ramon Machado Freitas, o último policial a depor, contou: que se recorda do rosto do acusado presente em audiência. Disse que recebeu denúncia sobre tráfico de drogas em uma casa,
e, ao adentrar com os demais policiais, muitas pessoas correram, e nesta ocasião localizaram droga do tipo maconha dentro da casa
.

O acusado MARCOS ANDRE COSTA VALENTE disse que a guarnição policial chegou nessa casa e o interrogando estava lá para comprar maconha pelo valor de cinco reais. Afirmou que é viciado em drogas. As outras pessoas conseguiram fugir. Enquanto estava na delegacia, o dono da droga o ameaçou caso não assumisse a propriedade da droga, por isso disse ser sua a droga na delegacia. Com o acusado, outras pessoas foram apresentadas, sendo que Gustavo foi alvejado por um policial.

Desta maneira, é forçoso concluir que o suporte probatório se encontra enfraquecido quanto à autoria, pois de acordo com os relatos havia várias pessoas no local, sendo que a casa não era de propriedade do apelado e a droga foi encontrada em cima da mesa e não com o réu, que foi conduzido, pois fora a pessoa que a polícia conseguir capturar no momento da diligência e que afirmou em juízo que era apenas usuário, o que foi confirmado, como vimos, no depoimento de Ado Júnior.

Assim, entendo que a autoria não restou demonstrada de forma cristalina, pairando dúvidas acerca da propriedade dos entorpecentes encontrados, devendo ser aplicado ao caso em comento o Princípio do
in dubio pro reo
. (STJ - AREsp: 2118273 PI 2022/0128201-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 14/06/2022)

Vejamos outro julgado de nossa Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis. 3. Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação. 4. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023).

Desta feita, merece ser mantida a absolvição, mas por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva que restou fragilizada ao longo da instrução processual.

3. DISPOSITIVO

Conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/09/2024